Tribunal: TJPA
Processo: 0803656-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803656-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: SIRLEY DA CRUZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL UNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 DA LEI N° 11.343/2006
.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, tendo em vista a periculosidade do ora paciente, a sua recente condenação por tráfico de drogas e o fato de ter sido colocado em liberdade recentemente, bem como a confissão do mesmo perante a autoridade policial.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
. INDEFERIMENTO. 2. As alegações do paciente não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que ele faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
SIRLEY DA CRUZ DOS SANTOS
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Portel
/PA.

A Impetração sustenta que, em 11/03/2020, o paciente teve decretada prisão preventiva, sob a acusação da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Afirma que o encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento i
l
egal, pela ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por entender que a referida decisão limitou-se apenas a citar dados do caso concreto e concluiu pela existência dos requisitos para a prisão preventiva;

Sustenta que o Magistrado que se valeu de fundamentos genéricos, desprezando as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz que diante da situação de Pandemia da Covid -19, deve ser
convertida a prisão preventiva em prisão domicilar.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória.

Tendo em vista o meu afastamento para gozo de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria d
a
Desembargador
a
Vânia Lúcia Silveira, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 3022224, o Juízo coator informou que,
in verbis
:

“
1. Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público onde se imputa a SIRLEY

DA CRUZ OS SANTOS os delitos tipificados no Art. 33, caput, da Lei 11.343/06;

2. Em 17/03/2020, a prisão em flagrante do ora paciente foi convertida em prisão

preventiva por este juízo;

3. Conforme se depreende dos autos, o ora paciente foi preso durante uma ronda

policial, na madrugada de 16/03/2020, por volt das 02:00h, em uma festa que acontecia

na “Sede do Camel”, de maneira que, após apresentar comportamento suspeito, foi

procedida a revista pessoal e encontrada em sua posse 19 (dezenove) papelotes de

“
cocaína” e mais a quanta de R$30,00 (trinta reais);

4. Em sede policial, SIRLEY DA CRUZ DOS SANTOS afirmou que comprou a droga

no Município de Belém/PA, recebeu a droga, fracionou e preparou para a venda em

pequenos sacos plásticos de cor transparente e, na noite que foi preso em flagrante,

levou para a boate a quantia de R$200,00 (duzentos reais) e 50 (cinquenta) papelotes

de cocaína em pó.

5. Em 31/03/2020, o Ministério Público ofereceu a denúncia.

6. Em 14/04/2020, a denúncia foi recebida e expedido o mandado de notificação

para o réu apresentar defesa prévia.

7. Encaminho cópia integral dos autos.”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pela
denegação
da ordem.
”

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, tendo em vista a periculosidade do
ora paciente
, a sua recente condenação por tráfico de drogas e o fato de ter sido colocado em liberdade recentemente, bem como a confissão do mesmo perante a autoridade policial.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Quanto à alegação de que o paciente deve ter seu jus libertatis restabelecido em razão da pandemia do
coronavírus
, suas alegações não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que ele faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.

No que tange às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/05/2020